Tribunal: TJES
Processo: 5005292-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005292-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAEL PEDRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ASSÉDIO SEXUAL
À
CRIANÇA. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. LAUDO MÉDICO QUE NÃO APONTA A INCAPACIDADE DO PACIENTE.

DENEGADA A ORDEM

1. o art. 149, do CPP, somente autoriza a sua instauração, quando estiver comprovada a existência de dúvida, quanto a imputabilidade do acusado.

2. O laudo médico, em momento algum, aponta que o paciente é incapaz de entender o caráter ilícito do fato, sendo certo que a instauração de incidente de insanidade mental foi negada, mediante fundamentação concreta, ressaltando que o Magistrado, em sua decisão, foi claro ao afirmar que não há processo de interdição, relatando ainda que, em seu interrogatório, ele encontrava-se lúcido e orientado, tanto é que respondeu todas as perguntas, negando os fatos imputados na denúncia

3. Inexistindo dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, torna-se prescindível a realização do incidente. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005292-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAEL PEDRO - AC

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE RIBEIRO ALVES - ES36608-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAEL PEDRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, que
indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, na ação penal em que figura como réu
,
pela suposta prática do crime de assédio sexual à criança
(art. 241-D, da Lei nº 8.069/90.

Aduz o impetrante (id. 8142841), em síntese, que o paciente é idoso e foi diagnosticado com doença mental orgânica, necessitando de acompanhamento psiquiátrico, e medicamento de uso contínuo, a permitir a instauração do incidente de insanidade mental, tendo em vista a presença de indícios de que, ao tempo da ação, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Embora a impetrante não tenha anexado a denúncia, em consulta ao sistema PGE-1º Grau,
verifico
que a
peça acusatória
narra que, no dia 08 de junho de 2023, na comunidade Flecheiras, em Atílio Vivacqua/ES, o paciente assediou sexualmente a menor
G.S.D.S.M
., com 10 (dez) anos de idade, ao fazer elogios ao seu corpo.

Relata ainda a peça acusatória, que a vítima narrou, que há 03 (três) meses, o paciente, constantemente, fala “gracinhas” com ela, elogiando sua beleza.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Analisando o processo de origem
, faço o registro que o paciente não está preso, e que os autos estão conclusos para prolação de sentença, pois as partes já apresentaram alegações finais.

E
m relação a alegação,
de que deve ser instaurado o incidente de insanidade mental, destaco que o art. 149
1
, do CPP, somente autoriza a sua deflagração, quando estiver comprovada a existência de dúvida, quanto a imputabilidade do acusado.

No caso, o laudo médico anexado (id 8142858), aponta que o paciente possui alteração de humor e distorção do pensamento, em razão de ansiedade e depressão, sendo certo, que a tomografia apresentada, teve como parecer:
“alterações involutivas próprias da faixa etária”
, inexistindo, portanto, estado de dúvida razoável, sobre a própria imputabilidade criminal do acusado.

Verifico também, que o referido laudo médico, em momento algum, aponta que o paciente é incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Entendo ainda, que a instauração de incidente de insanidade mental foi negada, mediante fundamentação concreta, ressaltando que o Magistrado, em sua decisão, foi claro ao afirmar que, não há processo de interdição em face do paciente, relatando ainda que, em seu interrogatório, ele encontrava-se lúcido e orientado, tanto é que respondeu a todas as perguntas, negando os fatos imputados na denúncia.

Assim, inexistindo dúvida razoáve
l acerca da higidez mental do acusado, torna-se prescindível a realização do incidente, como já decidido pelo
STJ
:

“(...) 1. "
A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.
Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017).

2. No caso, o acórdão regional destacou que "os elementos acostados aos autos, especialmente o interrogatório do embargante e o relato das testemunhas que o prenderam, demonstram sua higidez mental, não havendo dúvida razoável quanto a sua lucidez por ocasião do evento criminoso, ainda que a defesa tenha acostado aos autos relatórios médicos indicativos de doença psiquiátrica", contexto em que a inversão do acórdão demandaria revolvimento de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A
o considerar prescindível a instauração do incidente, o acórdão utilizou-se de fundamentação concreta, oferecendo solução jurídica distinta da pretendida, não se constatando a apontada negativa de prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.431.569/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 5/3/2024
, DJe de 11/3/2024.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8788266),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Art.149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.